Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-38.2020.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000287-38.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 431.384.709-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 431.384.709-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RÉU PARCALMENTE PROVIDO E AUTOR PREJUDICADO.
E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO AUTOR – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS EM FASE RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE – PRECLUSAO - D
ÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Antônio Possidonio de Oliveira em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., recorre sustentando que agiu no exercício regular do direito, uma vez que os descontos decorreram da pactuação do contrato de empréstimo. Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral.

De outra banda, Antônio Possidonio de Oliveira requer provimento do recurso para ser reformada a r. sentença, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando o apelado ainda nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Possidonio de Oliveira moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando estar sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 797382232, que não se recorda em ter contratado, com início no mês de setembro de 2014,

no valor de R$ 2.082,31 (dois mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 129655163).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Inicialmente, mister se faz constar que não conheço dos documentos de id. 129655171 trazidos à baila pelo apelante, junto às razões recursais, pois, quando a parte já teve oportunidade de produzi-la em primeiro grau de jurisdição, mas não o fez, salvo em situações específicas, ou seja, quando restar demonstrado que se tratam de documentos novos ou ainda, que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior (art. 517 do CPC).

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
1. Documentos novos.
A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos.
Não pode a juntada ser feita com o intuito de

surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para

criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento

da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na

dialética do processo.
Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitidas a juntada de documentos nos autos, apenas quando nenhum gravame houver a parte contrária.” (
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Pois bem. Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária não trouxe aos autos o contrato objeto desta lide, bem como o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED), não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Na espécie, a autora afirma nunca ter contratado o empréstimo consignado discutido nos autos. Pela disposição contida no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, ao Banco requerido cabia produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que nada comprovou,
pois não juntou cópia do suposto contrato, tampouco comprovante de transferência do valor do empréstimo, em favor da parte autora, ônus que lhe competia.

Destarte, por não haver comprovação da relação jurídica existente entre as partes, atinente ao contrato de empréstimo consignado em discussão, tem-se que as cobranças realizadas pelo requerido no benefício previdenciário da autora são indevidas.”
(id. 129655163)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para condenar o apelado
a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso
.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Bradesco Financiamentos S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Antônio Possidonio de Oliveira.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022